Tribunal: TJBA
Processo: 8025546-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025546-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA NILZA RIBEIRO DOS SANTOS AMORIM Advogado(s): TARCISIO RIBEIRO DOS SANTOS AMORIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Nilza Ribeiro dos Santos Amorim contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários mínimos, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8006143-82.2022.8.05.0000, que reconheceu o direito ao recebimento do Piso Nacional do Magistério. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, ainda que o título executivo judicial derive de ação coletiva. III. Razões de decidir O artigo 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas que tratam de direitos ou interesses coletivos. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1029, estabelece que não é possível a execução de título executivo judicial formado em ação coletiva perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. A competência, nesse caso, deve ser fixada conforme a natureza do título executivo, e não pelo valor atribuído à causa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença coletiva deve tramitar no juízo comum, independentemente do valor da causa, por se tratar de título executivo judicial oriundo de ação coletiva. 2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se estende a execuções de sentenças proferidas em ações coletivas que tramitaram sob o rito ordinário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025546-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA NILZA RIBEIRO DOS SANTOS AMORIM e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA